Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Binômio necessidade-possibilidade. Filha menor. Fixação em 30% do salário-mínimo. Proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de alimentos à filha menor, fixados em 30% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades da alimentanda.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A prova dos autos demonstra que o alimentante possui vínculo empregatício formal e despesas que não afastam sua capacidade contributiva.
5. A alegação de que possui gastos com companheira e enteados não prevalece, pois inexiste comprovação de incapacidade laboral da consorte e o sustento de enteados não se sobrepõe ao dever prioritário em relação aos filhos biológicos.
6. A constituição de novo núcleo familiar indica possibilidade de compartilhamento de despesas, não justificando a redução da obrigação alimentar.
7. À luz do princípio da paternidade responsável, incumbe ao genitor ajustar seus gastos e envidar esforços para ampliar sua capacidade econômica, priorizando o atendimento das necessidades da filha menor.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. Despesas assumidas com novo núcleo familiar não afastam nem reduzem o dever prioritário de sustento dos filhos biológicos menores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694 e §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.